Tribunal: TJDFT
Processo: 0760795-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUINQUENAL. NÃO SE APLICA. NULIDADE DE PROCESSO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2. O autor argumenta na inicial que foi autuado em 30/09/2014 em razão de suposto cometimento de infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que respondeu a processo administrativo e que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

3. Nas suas razões recursais, o autor afirma que foi notificado da autuação prevista no art. 10 da Resolução 182/05 do CONTRAN, em 08/10/2014, sendo esta data a única causa interruptiva da prescrição e que, considerando o transcurso de mais de 5 anos entre a data da notificação da autuação (08/10/2014) e a conclusão do processo administrativo (27/02/2020), restou configurada a prescrição da pretensão punitiva. Contrarrazões apresentadas.

4. A controvérsia gira em torno do termo inicial para a prescrição da pretensão punitiva.

5. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005). Contudo, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.

6. Nesse sentido, o art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Resolução 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.

7. No caso em questão, a infração foi cometida em novembro de 2014 e em 08.12.2016 foi enviada ao autor notificação informando acerca da abertura do processo administrativo, tendo tal notificação sido entregue no dia 13.12.2016 (ID 34020899 – página 16 a 18), interrompendo a prescrição, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Resolução 182 do CONTRAN, devendo o processo administrativo findar-se, portanto, até 13/12/2021.

8. No caso, note-se que o processo administrativo objeto de impugnação nos presentes autos findou-se em fevereiro de 2020, com a negativa de provimento ao recurso apresentado pelo autor ante a decisão proferida pela JARI, o que ensejou o encerramento da instância administrativa (§ 1o do art. 288, CTB). (ID 34020899 – página 43).

9. Assim, o curso do processo deu-se dentro do quinquênio, conforme previsto na legislação aplicável ao caso, eis que a legislação prevê a prescrição durante o trâmite do processo administrativo, o que não é o caso dos autos. A atuação punitiva do Estado, aqui representada pela prolação da decisão de cunho condenatório irrecorrível, deu-se dentro do prazo quinquenal.

10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.